Tribunal: TJBA
Processo: 8003432-65.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003432-65.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ERICK VINICIUS SANTOS ARAUJO e outros Advogado(s): LUIZ CARLOS MENEZES MACHADO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACESSO AOS AUTOS INVESTIGATÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Erick Vinicius Santos Araujo contra decisão do Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA, que decretou sua prisão preventiva nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 8008333-71.2025.8.05.0110, pela suposta prática dos crimes de perseguição (art. 147-A do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006). A defesa sustenta cerceamento de defesa por indeferimento de acesso aos autos investigatórios, ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, desproporcionalidade da custódia, condições pessoais favoráveis e extemporaneidade da prisão, requerendo a revogação da preventiva ou, subsidiariamente, o acesso aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento inicial de acesso aos autos investigatórios configurou cerceamento de defesa, em afronta ao art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94 e à Súmula Vinculante nº 14 do STF; (ii) estabelecer se a prisão preventiva foi decretada com observância dos requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, à luz do contexto de violência doméstica e do alegado descumprimento reiterado de medidas protetivas. III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula Vinculante nº 14 do STF assegura ao defensor acesso aos elementos de prova já documentados, mas não alcança diligências em curso ou não formalizadas, cujo sigilo se justifica para preservar a eficácia da investigação. A autoridade apontada como coatora fundamenta o indeferimento inicial no fato de o procedimento investigatório encontrar-se em fase de diligências cautelares em andamento, justificativa compatível com a orientação do STF. A posterior disponibilização de acesso eletrônico aos autos do processo nº 8008333-71.2025.8.05.0110 afasta eventual constrangimento ilegal quanto ao alegado cerceamento de defesa, esvaziando o pedido nesse ponto. A decisão que decretou a prisão preventiva demonstra a presença do fumus comissi delicti, consubstanciado em mensagens enviadas pelo paciente à vítima, com conteúdo intimidatório, em descumprimento de medidas protetivas previamente fixadas. O decreto prisional evidencia o periculum libertatis ao destacar o descumprimento reiterado das medidas protetivas e o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, justificando a custódia para garantia da ordem pública. O art. 313, III, do CPP admite expressamente a prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar para assegurar a execução de medidas protetivas de urgência, conferindo especial relevância ao descumprimento dessas ordens judiciais. A jurisprudência do STJ reconhece que o reiterado descumprimento de medidas protetivas e a persistência em condutas intimidatórias constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. A insuficiência das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP decorre do histórico de descumprimento das providências menos gravosas já impostas, revelando que tais medidas não seriam eficazes para resguardar a vítima. A alegação de extemporaneidade não se sustenta diante de elementos que indicam descumprimentos recentes das medidas protetivas, evidenciando atualidade do risco. Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando demonstrados concretamente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O direito de acesso do defensor aos autos investigatórios, assegurado pela Súmula Vinculante nº 14 do STF, não abrange diligências em curso ou não documentadas, podendo haver restrição temporária devidamente fundamentada. O reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência, no contexto de violência doméstica, autoriza a decretação da prisão preventiva com fundamento nos arts. 312 e 313, III, do CPP, quando evidenciado risco concreto à integridade da vítima. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrados elementos concretos de periculosidade e insuficiência de medidas cautelares diversas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, § 4º, 312, 313, III, 315 e 319; CP, art. 147-A; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Lei nº 8.906/94, art. 7º, XIV; Súmula Vinculante nº 14 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 54315/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11.11.2025, DJe 12.02.2026; STJ, AgRg no HC 789.658/MG, Sexta Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023; STJ, AgRg no HC 843.468/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgRg no RHC 186.909/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, HC 702.069/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022, DJe 18.02.2022; STJ, AgRg no HC 824.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8003432-65.2026.805.0000, em que figura como Impetrante o Bel. Luiz Carlos Menezes Machado, OAB/BA 70097-A e, como Paciente, Erick Vinicius Santos Araujo. Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, em conhecer da impetração para julgar prejudicado o pedido de acesso aos autos da prisão preventiva nº 8008333-71.2025.8.05.0110, ante a perda superveniente de seu objeto, e DENEGAR a ordem quanto aos demais pleitos formulados. Salvador, data registrada no sistema.